Tribunal: STF
Processo: MS 37223
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA: Direito processual civil. Embargos de Declaração nos embargos de declaração em Agravo Regimental em Mandado de Segurança. Acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Inexistência dos vícios autorizadores. Recurso manifestamente protelatório.



          1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de cabimento de embargos de declaração.



          2. Caráter manifestamente protelatório dos embargos, que autoriza a imposição de multa de dois salários mínimos (CPC/2015, art. 81, § 2º, c/c art. 1.026, § 2º). 



          3. Embargos de declaração rejeitados.